Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733641-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELLO FERNANDES DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento de no 0710077-81.2025.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 245701084): “Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MARCELLO FERNANDES DE SOUZA e MARCIA FERNANDES LIBARDI. Citada (ID 235994959), a segunda requerida não contestou o pedido (ID 245587651). Citado (ID 244702995), o primeiro requerido apresentou contestação, pugnando pela gratuidade de justiça ao argumento do superendividamento (ID 245539145). DECIDO. Inicialmente, defiro o sigilo das declarações do Imposto de Renda do primeiro requerido ((ID's 245539173, 245539174 e 245539176). Anote-se. Em que pese o aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa diversa da requerida (ID 235994959), é certo que o endereço informado corresponde a condomínio edilício, sendo válida a citação nos termos do § 4o do art. 248 do CPC: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. À vista disso, considerando que, citada (ID 235994959), a segunda requerida não apresentou contestação no prazo legal (ID 245587651), DECRETO SUA REVELIA. Por outro lado, na contestação requer o primeiro requerido a concessão da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR [1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelo requerente, inobstante a alegação do superendividamento, é certo que recebe cerca de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) mensais, conforme se depreende das declarações do Imposto de Renda (ID's 245539173, 245539174 e 245539176), sendo servidor do Senado Federal, além de residir em local nobre da cidade, o que não coaduna com o hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade de justiça. Repiso: a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$ 8.763,00 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao primeiro requerido. Ao autor para se manifestar em réplica. Prazo: 15 (quinze) dias.” Nesta sede, o agravante sustentar estar em situação de superendividamento, possuindo um saldo devedor atual de R$ 577.126,44 em 31/12/2024, conforme última declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Informa a certidão do SERASA juntada aos autos demonstrando diversas anotações negativas em seu nome , bem como a certidão do Sistema REGISTRATO do Banco Central apontando dívidas vencidas no valor de R$ 377.855,74. Assevera estar com margem de 40% de seu crédito consignado incidente em folha de pagamento totalmente utilizada para pagamento dos juros das dívidas. Esclarece que mora de aluguel em um apartamento de 1 quarto com 55m2, ou seja, não possui qualquer patrimônio próprio, seja imóvel ou mesmo veículo automotor. Assim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98, 99, §1o, do Código de Processo Civil e nos ditames da Lei no 1060/50. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil, em desfavor de MARCELLO FERNANDES DE SOUZA e MARCIA FERNANDES LIBARDI. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante, servidor público do Senado Federal, aufere renda no valor de R$ 33.000,00, conforme declarações de Imposto de Renda (ID's 245539173, 245539174 e 245539176). Declara ser hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família. Possui dívida relativa a empréstimos no valor de R$ 514.617,44; ações trabalhistas (ID 245539180). Além disso, por certo possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente de moradia, água, energia elétrica, telefone, plano de saúde, alimentação, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024). “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024). “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). Seguem, ainda, precedentes desta Corte, nos quais foi deferido o benefício em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/3/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, aliado ao próprio objeto do processo - repactuação de dívidas por superendividamento - que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 15/4/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO INFORMADA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção, nos autos do processo no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições (superendividamento). 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, PJe: 16/4/2024) - g.n. Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2025 16:30:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador